Tribunal: TJSP
Processo: 2300947-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.